Tribunal: TJDFT
Processo: 0747063-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0747063-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DEUSDETE PEREIRA DIAS DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais de no 0704208-04.2020.8.07.0005, movida por DEUSDETE PEREIRA DIAS. A decisão agravada rejeitou as arguições de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e de necessidade de formação de litisconsórcio com a União, nos seguintes termos (ID 213280680): “Anote-se como Pis/pasep. Trata-se de ação sob o Procedimento Comum proposta por DEUSDETE PEREIRA DIAS em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, almejando a restituição dos valores desfalcados de sua conta PASEP, além de indenização por danos morais. O BANCO DO BRASIL S/A arguiu preliminar de ilegitimidade passiva e de litisconsórcio necessário com a União, o que enseja também a competência da Justiça Federal; prejudicial de prescrição e impugnou o valor da causa e gratuidade de justiça deferida à parte autora. Acerca da legitimidade passiva para as ações envolvendo o PASEP consigno que a questão foi decidida, em caráter vinculante, tanto por este TJDFT no IRDR 16 quanto pelo STJ em sede de recurso especial repetitivo (Tema 1.150). Em suma, restou firmada a legitimidade passiva do BANCO DO BRASIL para os casos em que a discussão se refira a “eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa” (Tese I do Tema 1.150 do STJ). Quando, no entanto, a matéria debatida não esteja restrita à alegação de má-gestão do fundo pelo BANCO DO BRASIL, envolvendo também discussão sobre suposta ausência de depósitos a cargo da União e sobre os índices de correção monetária que deveriam ser adotados para as contas do PASEP, há necessidade de inclusão da União no polo passivo. Quanto à discussão sobre a correção monetária das contas é necessária atentar-se à distinção feita nos mencionados precedentes vinculantes: a. se a discussão diz respeito à (in)adequação dos índices de correção, a legitimidade ad causam é da União, pois segundo o regramento do PASEP cabia ao Conselho Diretor do Fundo, órgão vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, fixar os índices de atualização monetária a incidir sobre os depósitos. b. se, no entanto, a discussão diz respeito não à (in)adequação dos índices, mas se o BANCO DO BRASIL aplicou corretamente os índices definidos pelo Conselho, a discussão refere-se à qualificação da falha na prestação do serviço prestado pela instituição financeira, sendo, portanto, a legitimada passiva. Isso porque, segundo o regramento do PASEP, cabia ao BANCO DO BRASIL aplicar concretamente aqueles índices definidos pelo Conselho Diretor. A ementa do julgado do REsp Repetitivo n. 1.951.931/DF Tema 1150 é esclarecedora quanto a este ponto, confira-se: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PASEP. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL PREVISTA NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DOS DESFALQUES NA CONTA INDIVIDUALIZADA. (....) LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL PARA FIGURAR NA DEMANDA 2. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) foi instituído pela Lei Complementar 8, de 3.12.1970, que prevê a competência do Banco do Brasil para a administração do Programa e manutenção das contas individualizadas para cada servidor, recebendo comissão pelo serviço prestado. A Lei Complementar 26, de 11.9.1975, unificou, a partir de 1o.7.1976, sob a denominação de PIS-Pasep, os fundos constituídos com os recursos do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), instituídos pelas Leis Complementares 7/70 e 8/70, respectivamente. 3. O art. 7o do Decreto 4.751/2003 previa que a gestão do Pasep compete ao Conselho Diretor do Fundo, cujos representantes são designados pelo Ministro de Estado da Fazenda. De igual modo, o art. 10 do mesmo diploma normativo estabelecia que ao Banco do Brasil, como administrador do Programa, além de manter as contas individualizadas dos participantes do Pasep, cabe creditar, nas referidas contas, a atualização monetária, os juros e o resultado das operações financeiras realizadas, processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, conforme autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-Pasep. 4. Destaque-se que, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a União deixou de depositar valores nas contas do Pasep do trabalhador, limitando-se sua responsabilidade ao recolhimento mensal ao Banco do Brasil S.A., nos termos do art. 2o da LC 8/1970. Por força do art. 5o da referida Lei Complementar, a administração do Programa compete ao Banco do Brasil S.A., bem como a respectiva manutenção das contas individualizadas para cada trabalhador, de modo que a responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do Pasep é atribuída à instituição gestora em apreço. 5. O STJ possui o entendimento de que, em ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda. 6. No entanto, no caso dos autos a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep. Conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.898.214/SE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 29.4.2021; AgInt no REsp 1.867.341/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 7.10.2021; REsp 1.895.114/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 14.4.2021; AgInt no REsp 1.954.954/CE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 25.3.2022; e AgInt no REsp 1.922.275/CE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 29.6.2021. (...) (REsp n. 1.951.931/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023.) Em suma, quando a controvérsia disser respeito a alegações de má-gestão do fundo (aplicação inadequada dos índices de correção definidos pelo Conselho Diretor do PASEP, desfalques, saques indevidos, etc) a legitimidade passiva será do BANCO DO BRASIL; quando, no entanto, a controvérsia disser respeito a alegações de inadequação dos índices fixados, ausência de depósitos, etc, a legitimidade passiva será da União. Evidentemente, havendo cumulação das discussões, haverá necessidade de formação de litisconsórcio passivo. No caso dos autos, a parte autora questiona apenas a gestão do fundo, a cargo, portanto, do BANCO DO BRASIL, e não eventual ausência de depósitos a cargo da União ou da inadequação dos índices definidos pelo Conselho Diretor do fundo. Assim sendo, é patente a legitimidade passiva do BANCO DO BRASIL e não há que se falar em legitimidade passiva da União. Rejeito, por tais, razões as arguições de ilegitimidade passiva do BANCO DO BRASIL e de necessidade de formação de litisconsórcio com a União. Quanto à prescrição, no referido tema repetitivo o STJ firmou a tese de que “a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil”; e que “o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep". No caso dos autos, a parte autora somente tomou conhecimento dos supostos desfalques em 10/04/2017, quando foi realizado o saque. Este, portanto, o termo inicial a ser considerado. Rejeito a impugnação de justiça gratuita concedida à parte autora. A despeito dos argumentos lançados, o réu não trouxe aos autos elementos hábeis a afastar a presunção de veracidade das afirmações prestadas na petição inicial e na declaração de hipossuficiência, na forma do art. 99 do CPC, ou mesmo demonstrou que os documentos juntados pela parte demandante não correspondem à realidade. Rejeito, ainda, a impugnação ao valor da causa, eis que fixado em perfeita conformidade com o conteúdo econômico da demanda, pois corresponde exatamente ao montante da reparação material pretendida. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito e passo a sua organização. A lide apresentada pelas partes aponta como questão de fato relevante a correta aplicação dos índices de correção monetária ao saldo da conta individual PASEP da parte autora. Tal questão de fato pode ser elucidada mediante o exame de provas emprestadas e a confecção de planilha demonstrativa dos cálculos, senão vejamos. Controvérsias envolvendo os saques das contas vinculadas do PASEP não são novidade, tanto que deram origem, no âmbito deste TJDFT, ao IRDR 16 (no 0720138-77.2020.8.07.0000) e, posteriormente, no âmbito do STJ, ao Recurso Especial Repetitivo n. 1951931/DF, tendo sido, em ambos os casos, fixadas teses vinculantes que, no entanto, cingiram-se a resolver questões processuais, sem adentrar propriamente à matéria de fundo. Quanto à matéria de fundo, que é comum às milhares de ações que tramitam neste TJDFT e nos Tribunais de todo país, a controvérsia cinge-se à verificação da adequação dos índices de correção que foram aplicados ao saldo das contas do PASEP e de supostos desfalques ocorridos nas contas. Conforme já exaustivamente decidido por este TJDFT, inclusive no âmbito do IRDR n. 16, e pelo STJ no mencionado recurso repetitivo, o regramento do PASEP estabelece que cabia ao Conselho Diretor do Fundo, órgão vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, fixar os índices de atualização monetária a incidir sobre os depósitos, enquanto que ao BANCO DO BRASIL, por sua vez, cabia aplicá-los às contas individuais. A fim, então, de se verificar se os índices efetivamente aplicados pelo BANCO DO BRASIL estariam em conformidade com os definidos pelo Conselho Diretor do Fundo, em diversos feitos que tramitaram neste TJDFT foram realizadas consultas à Secretaria-Executiva do Conselho Diretor do Fundo para compreensão dos índices de correção monetária aplicados ao PASEP desde sua criação. Fornecidas tais informações, foram requisitadas análise da Contadoria Judicial, a fim de esclarecer se as atualizações dos saldos promovidos pelo BANCO DO BRASIL estariam em conformidade com os referidos índices. Em quase todos os casos individualmente examinados, a Contadoria ratificou a correção dos cálculos das contas, sendo que os que apresentaram divergências, os valores divergentes se revelaram ínfimos. Diante de tal cenário e considerando que a atualização dos saldos das contas ocorria de forma padronizada, segundo os mesmos índices e critérios, verifico que a resolução da lide demanda simples confecção de planilha demonstrativa dos cálculos da conta individual do autor observando os mesmos parâmetros constantes das planilhas demonstrativas que embasaram as manifestações técnicas da Contadoria em outros feitos e que constam de seus anexos. Assinalo não vislumbrar a necessidade de submissão dos autos à Contadoria porque a utilização dos mesmos parâmetros constantes das referidas manifestações técnicas permite a elaboração de demonstrativo específico para o caso da conta da parte autora, bastando a substituição dos dados constantes das planilhas pelos dados constantes das microfichas e extratos (IDs n. 64936246, 64936247 e 64936249). Saliento que não se encontram presentes as condições do art. 373, § 1o, do CPC, tampouco do art. 6o, VIII, do CDC, que autorizam de forma excepcional a inversão do ônus da prova, porquanto no caso não há impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo, tampouco há verossimilhança ou hipossuficiência em relação à confecção dos cálculos, ante o acima consignado. O ônus da prova, portanto, distribui-se pela regra ordinária, razão pela qual recai sobre a parte autora o ônus de comprovar a incorreção das contas e a existência de saldo, porquanto fato constitutivo do direito alegado (CPC, art. 373, I). Dito isso, junto aos autos os documentos mencionados a título de prova emprestada e determino à parte autora a confecção de planilha demonstrativa dos cálculos de sua conta individual observando os mesmos parâmetros constantes das planilhas demonstrativas que embasaram as manifestações técnicas da Contadoria e que constam de seus anexos. Prazo de 15 dias. Após, vista ao réu pelo prazo de 15 dias. Feito, venham os autos conclusos para sentença.” Em suas razões, o agravante pede a concessão de efeito suspensivo, a fim de que seja reconhecida a competência da Justiça Federal para a presente demanda. No mérito, pede o provimento do seu recurso, para que seja reconhecido em definitivo a competência da Justiça Federal e a legitimidade da União Federal, pois a parte autora pleiteia a aplicação de índices equivocados para fins de atualização da conta vinculada ao PASEP. Argumenta, em síntese, ser mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais, ou sobre valores distribuídos a título de RLA (Resultado Líquido Adicional). Destaca que, com o julgamento do Tema 1150 do STJ, ficou consignado não possuir o Banco do Brasil legitimidade para responder às ações relativas a índices de correção estabelecidas pelo Conselho Diretor do PASEP. Como exemplo, cita as demandas que pretendam modificar a correção da conta individual do PASEP, substituindo os índices definidos pelo Conselho Diretor do PASEP pelo INPC, IPCA, SELIC etc., passíveis de serem ajuizadas contra a União. No caso em comento, aduz ser evidente que há cumulação de pedidos, principalmente porque a parte autora aplicou índices indevidos na atualização realizada unilateralmente, o que atrai a legitimidade da União para figurar no polo passivo da ação. Diante do exposto, e de acordo com a teses fixadas quando do julgamento do Tema 1.150 pelo STJ, a União deve integrar o polo passivo quando houver claro pedido de recomposição do saldo existente na conta vinculada e aplicação de índices equivocados, atraindo a competência da Justiça Federal (ID 65831060). É o relatório. Decido. Apesar dos argumentos despendidos pelo agravante, seu recurso não merece conhecimento, eis que, embora tenha sobrevindo nova decisão acerca da matéria, a questão ora debatida já foi apreciada no bojo do processo originário, encontrando-se acobertada pelo manto da preclusão e coisa julgada. Na linha do art. 505 do CPC, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. Da mesma forma, de acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). Na hipótese concreta, indeferida a petição inicial e extinto o feito originário, em razão de o banco réu ter sido considerado parte manifestamente ilegítima na presente demanda (ID 66308492), o autor apelou (ID 68236993) e a instituição financeira demandada apresentou contrarrazões (ID 69840640), ocasião em que suscitou preliminar de ilegitimidade passiva e de incompetência absoluta da justiça estadual, em razão do interesse da União na presente lide. Levado o feito a julgamento, o Colegiado da 2a Turma Cível deste Tribunal, sob a Relatoria da Senhora Desembargadora Sandra Reves, decidiu pela cassação da sentença, por entender pela legitimidade passiva ad causam da instituição financeira. O acórdão restou assim ementado (ID 189813533): “APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE NÃO CONSTATADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. SÚMULA N. 42 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES REJEITADAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ALEGAÇÃO DE MÁ-GESTÃO DOS DEPÓSITOS VERTIDOS NA CONTA DO PASEP COM JUNTADA DE PLANILHA DE CÁLCULOS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO BANCO DO BRASIL S.A. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES VINCULANTES. IRDR. TEMA 16/TJDFT. TEMA 1.150/STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Não se verifica afronta ao princípio da dialeticidade se, da leitura das razões recursais, é possível compreender que a pretensão recursal se volta contra o indeferimento da petição inicial. Preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões rejeitada. 2. A competência da Justiça Federal definida no art. 109, I, da Constituição Federal é de natureza taxativa, em razão da pessoa, sendo vedada a interpretação ampliativa. O Banco do Brasil S.A., na condição de sociedade de economia mista, se submete à competência da Justiça Comum Estadual nas causas cíveis em que for parte, segundo o teor do enunciado de súmula n. 42 do c. Superior Tribunal de Justiça. Preliminar de incompetência rejeitada. 3. Nos termos do art. 5o da Lei Complementar n. 08/1970, que instituiu o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), “O Banco do Brasil S.A., ao qual competirá a administração do Programa, manterá contas individualizadas para cada servidor e cobrará uma comissão de serviço, tudo na forma que for estipulada pelo Conselho Monetário Nacional”. 4. A controvérsia ora em debate foi objeto do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0720138-77.2020.8.07.0000 (IRDR n. 16), julgado pela Câmara de Uniformização desta Corte de Justiça, no qual se firmou a tese de que, “nas demandas em que o objeto de discussão é a má gestão de valores depositados em contas individuais do fundo PIS-PASEP, consubstanciada em falha de serviço que resulta da inobservância, pelo Banco do Brasil S/A, dos parâmetros determinados e fixados pelo Conselho Diretor na gestão do fundo para a correção monetária, aplicação de juros, apuração de rendimentos e/ou perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais, configura-se, à luz da teoria da asserção, a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A e, por conseguinte, a competência da Justiça Comum para processamento e julgamento da demanda, uma vez incluída a controvérsia nos restritos limites de atribuições que tem o Banco do Brasil S/A em relação à administração da manutenção das contas individuais e dos creditamentos autorizados pelo Conselho Diretor e por ele operacionalizados”. 5. Posteriormente, o STJ, na linha do julgado acima e sob a sistemática dos recursos repetitivos, apreciou o Tema 1.150, por meio do REsp n. 1.951.931/DF, sob o rito dos julgamentos repetitivos, firmando a seguinte tese jurídica: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”. 6. Se a parte autora, ora apelante, questiona nos autos a gestão realizada pelo apelado, o Banco do Brasil S.A., no que diz respeito à administração dos recursos referentes ao PASEP, não há falar em ilegitimidade passiva ad causam da instituição financeira. Aplicação de precedente qualificado, nos termos do art. 927, III, do CPC. 7. A anulação da sentença, que extinguiu o feito em face do indeferimento da petição inicial, é medida que se impõe, sendo necessário o retorno dos autos à origem para regular processamento, uma vez que o processo não reúne as condições para o seu imediato julgamento (CPC, Art. 1.013, § 3o). 8. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.” - g.n. Do que se infere, consta do inteiro teor do acórdão a apreciação satisfatória de todas as questões ora levantadas, veja-se: “[...] Como foi reconhecida a legitimidade passiva do Banco do Brasil e a causa versa sobre a alegada má gestão do banco sobre os valores existentes na conta Pasep, seja por saques indevidos, seja por inaplicação de índices de correção monetária e de juros sobre o saldo depositado, conclui-se que a competência para apreciar a matéria é da Justiça Comum Estadual e, por simetria, da Justiça do Distrito Federal e Territórios. [...] Da análise detida dos autos, observa-se que não é objeto de questionamento o índice fornecido pelo Conselho Diretor do PASEP para fins de atualização monetária. Questiona-se, sim, a gestão realizada pelo Banco do Brasil S.A., ora apelado, dos recursos depositados na conta vinculada ao autor, sobretudo no que diz à existência de supostos depósitos vertidos pela União, mas não adequadamente corrigidos e aplicados pela sociedade de economia mista federal. [...] Como já mencionado, na hipótese, não se questiona os parâmetros definidos pelo Conselho Diretor do PIS/PASEP, mas, sim, os supostos desfalques decorrentes da gestão inadequada do fundo pelo Banco do Brasil, lastreada na aplicação equivocada dos índices de correção monetária e de percentuais de juros. A par de tal quadro, forçoso reconhecer que a pretensão formulada pelo autor na inicial está direcionada aos atos praticados pela instituição financeira ré, notadamente em apontar má gestão administrativa da sua conta PASEP mantida pelo Banco requerido. [...] Desse modo, não há se falar em ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. para responder ao pedido formulado na exordial, pois atua como órgão arrecadador das contribuições, gerindo a manutenção das contas e a aplicação dos consectários na forma estabelecida pelo Conselho Diretor.” Neste cenário, incabível nova apreciação da (i)legitimidade do banco recorrente e da (in)competência desta Justiça para a matéria, eis que, embora instado (ID 189813537), o banco ora agravante não recorreu contra o acórdão a tempo e modo, deduzindo, com o retorno dos autos à origem após a baixa definitiva, as mesmas matérias já decididas pelo acórdão acima destacado. Como já se pontuou, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (art. 507 do CPC), de modo que, não obstante o Juízo a quo tenha proferido a decisão agravada, manifesta a impossibilidade de se rediscutir nesta sede matérias já resolvidas em definitivo. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO ANTERIOR. NÃO IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INSTRUMENTO. PARTE CONHECIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. LIMITES DE EXECUÇÃO. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. DECISÕES MANTIDAS. 1. A preclusão ordena e empresta segurança jurídica ao desenvolvimento da relação processual. Desautoriza, pelo menos como regra geral, a desconstituição de situações processuais estabilizadas. 2. As questões de ordem pública são cognoscíveis de ofício, podendo ser reconhecidas a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Contudo, uma vez julgadas e não impugnadas em momento oportuno, opera-se a preclusão dessas matérias, em observância ao princípio da segurança jurídica. 3. Na hipótese dos autos, as questões relativas à prescrição e ilegitimidade ad causam e excesso de execução já foram analisadas e não impugnadas em momento oportuno, estando acobertada pelo manto da preclusão. [...]” (07180791920208070000, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, PJe: 14/09/2020) - g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALVARÁ DE LEVANTAMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a intimação da agravada para retirar alvará de levantamento dos valores depositados. 2. O pedido que constitui mero pleito de reconsideração não substitui o recurso devido nem suspende ou interrompe o prazo recursal. 3. Conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, não tendo sido interposto o recurso de agravo de instrumento no momento oportuno, a decisão é atingida pela preclusão, o que impossibilita a reanálise da questão na mesma demanda, salvo exceções específicas, contidas no artigo 505 do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento não conhecido.” (07125898420188070000, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 14/11/2018) - g.n. “[...] 3. A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). Se a decisão agravada consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, está caracterizada a preclusão da matéria. 4. Restando a matéria suscitada pelo agravante já dirimida por decisão pretérita, não pode a questão ser novamente apreciada em sede de agravo de instrumento, pois deveria a parte ter aviado o recurso próprio no momento oportuno, de modo que agora se lhe impõe o peso da preclusão da questão alhures decidida. [...]” (07051168120178070000, Relator: Carlos Rodrigues 6a Turma Cível, DJE: 13/09/2017.) Nesse quadro, o art. 932, III, do CPC e o art. 87, III, do Regimento Interno do Distrito Federal e Territórios preconizam que ao relator compete não conhecer de recurso inadmissível. Diante desse contexto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com apoio no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente inadmissível. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 5 de novembro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator